Tribunal: TJBA
Processo: 8003305-30.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003305-30.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CAMILA OLIVEIRA DE JESUS e outros Advogado(s): NELMA OLIVEIRA SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIRATAIA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. CONDUTA VOLTADA À OCULTAÇÃO DE PROVAS, AINDA QUE NÃO APONTADA COMO EXECUTORA DIRETA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. FILHOS SOB OS CUIDADOS DA AVÓ. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Camila Oliveira de Jesus, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibirataia/BA que, no curso de audiência de custódia, converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. De acordo com a denúncia que: “Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 17 de janeiro de 2026, por volta das 01h15, na Praça Basílio Miguel de Souza, bairro Centro, em Ibirataia/BA, os denunciados, agindo com evidente animus necandi, em prévio ajuste e unidade de desígnios com executor ainda não identificado, concorreram para a morte da vítima CRISLAINE COSTA SANTOS, mediante disparo de arma de fogo, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme Laudo de Necropsia (ID 539778245, págs. 4/6) e vídeos das câmeras de monitoramento. (IDs 539778246, 539807437, 539807438 e 539807439). Apurou-se, no procedimento investigatório, que a vítima foi executada com disparo de arma de fogo que atingiu sua face, enquanto se encontrava em momento de descontração com os denunciados. Na mesma ocasião, logo após o homicídio, os denunciados, em comunhão de esforços, subtraíram o aparelho celular e a mochila da ofendida. Consoante se extrai do procedimento, especialmente das imagens de videomonitoramento acostadas aos autos, o denunciado PABLO SANTOS SILVA agiu deliberadamente ao alterar a posição de uma das câmeras de segurança da praça, de modo que, após a alteração, o equipamento deixou de registrar o local onde os envolvidos se encontravam, conforme se verifica nos vídeos acostados aos autos. Registros em vídeo (ID 539807438) demonstram que, imediatamente após manipular o equipamento, o denunciado passou a manusear seu aparelho celular, conduta compatível com possível comunicação ou coordenação com o executor que surgiria instantes depois. Assim, aproximadamente vinte minutos depois dessa movimentação na câmera, dois indivíduos com os rostos cobertos aproximaram-se repentinamente da vítima, ocasião em que um deles efetuou disparo de arma de fogo a curta distância, atingindo-a na região craniana, causando traumatismo cranioencefálico fatal, conforme Laudo de Exame de Necrópsia (ID 539778245 - Pág.4 a 6). A vítima, que estava de costas para os executores e conversava com o denunciado e outro homem foi surpreendida, sem qualquer possibilidade de defesa, vindo a óbito ainda no local. Após os disparos, os executores evadiram-se do local. Todavia, pouco tempo depois, os denunciados retornaram à cena do crime enquanto a vítima permanecia estendida ao solo. Na oportunidade, o denunciado subtraiu a mochila pertencente à vítima e entregando-a para a sua comparsa, que se retirou do local com o bem subtraído, ao passo que o denunciado ainda permaneceu nas imediações do local ingerindo bebida alcoólica em frente ao corpo da vítima. Extrai-se do procedimento investigatório que os denunciados confessaram que a subtração do aparelho celular visava ocultar conteúdo que poderia comprometê-los, alegando que o dispositivo continha fotografias do trio, sem, contudo, esclarecer a relevância de tais imagens, tendo o objeto sido, posteriormente, descartado em um posto de gasolina localizado na saída para Ipiaú. Consta do inquérito policial que, mesmo após a morte brutal da vítima, que dizia ser sua amiga e o descarte das provas, o denunciado continuou bebendo em uma quadra de esportes, demonstrando absoluta indiferença com o trágico desfecho da empreitada da qual participou. Elementos informativos colhidos na investigação indicam que a motivação do crime está relacionada à dinâmica da organização criminosa que atua na região. Extrai-se das investigações, que a vítima possuía envolvimento com o tráfico de drogas e mantinha relacionamento com integrantes da facção “Tudo 3”, tendo se relacionado com RICARDO BISPO DOS REIS, vinculado à facção “Tudo 2”, passando posteriormente a se relacionar com PATRIQUE OLIVEIRA DOS REIS JUNIOR, conhecido como “Bradock”, apontado como liderança da facção “Tudo 3”. Consta ainda que a vítima publicava conteúdos em redes sociais que desqualificava a “Tudo 02”, o que pode ter desagradado os integrantes da organização criminosa. A materialidade e os indícios de autoria são comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 539778242, pág. 10), pelos depoimentos das testemunhas (ID 539778242, págs. 18, 25, 27, 33 e 35; ID 539778243, págs. 14 e 20), pelos interrogatórios dos denunciados (ID 539778242, págs. 42 e 54), pelo Laudo de Exame Necroscópico (ID 539778245, págs. 4 a 6), e, sobretudo, pelas imagens das câmeras de segurança acostadas aos IDs 539778246, 539807437, 539807438 e 539807439. Ante o exposto, os denunciados PABLO SANTOS SILVA e CAMILA OLIVEIRA DE JESUS, encontram-se incursos nos art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal, bem como nas sanções do art. 155, §4°, inciso IV, c/c art. 29, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, razão pela qual é oferecida a presente denúncia que espera seja recebida e autuada juntamente com o Inquérito Policial que a instrui, devendo os réus serem citados para se defender, processados na forma da legislação processual vigente, e, ao final, pronunciados e submetidos ao Conselho de Sentença do Júri para então ser condenado, intimando-se as pessoas abaixo arroladas para depor em Juízo ”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva da paciente, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 318, V, e 318-A do CPP (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do CPP, estando presente o fumus comissi delicti, demonstrado pela prova da materialidade (laudo necroscópico, imagens e depoimentos) e por indícios suficientes de autoria, extraídos das confissões dos acusados e da dinâmica registrada em vídeos, revelando possível participação da paciente na ocultação de provas após o crime. 4. Embora não apontada como executora direta dos disparos, a paciente teria contribuído materialmente para a empreitada criminosa ao retornar ao local do crime e subtrair o aparelho celular da vítima, com o objetivo de eliminar provas, além de ter conhecimento da manipulação das câmeras de vigilância para dificultar a apuração. 5. A prisão preventiva é necessária para resguardar a instrução criminal, diante de atos concretos de ocultação e destruição de provas, como a subtração de bens da vítima e o descarte do celular, o que demonstra risco real de interferência na colheita da prova. 6. Também se mostra necessária para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, da brutalidade do crime, de sua execução em via pública e do aparente envolvimento da paciente com organização criminosa atuante na região. 7. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar não merece acolhimento, uma vez que a própria paciente declarou que seus filhos estão sob os cuidados das avós, inexistindo demonstração de imprescindibilidade dos cuidados maternos, requisito exigido pela jurisprudência para aplicação do art. 318, V, do CPP. A concessão da prisão domiciliar exige análise casuística e comprovação concreta da necessidade da presença da genitora, circunstância não verificada no caso em exame. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos identificados, tendo em vista o contexto delitivo e o comportamento da paciente. 9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ausência de antecedentes, não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, somados ao risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal, mesmo que o agente não seja executor direto do crime.” “A prática de atos voltados à ocultação ou destruição de provas, como a subtração de objetos da vítima e a adulteração da cena do crime, justifica a decretação da custódia cautelar, para resguardar a instrução criminal.” “A gravidade concreta do delito e o envolvimento em contexto de organização criminosa autorizam a prisão preventiva para preservação da ordem pública.” “A concessão de prisão domiciliar com base na maternidade de menor de 12 anos exige demonstração de imprescindibilidade dos cuidados maternos e ausência de responsável alternativo, sendo indevida quando os filhos estão sob guarda de terceiros.” “A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inadequada quando insuficiente para neutralizar os riscos à ordem pública e à instrução criminal.” “Condições pessoais favoráveis da paciente não impedem a prisão preventiva quando os requisitos legais estão presentes.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 302, 310, II, 312, 313, I, 318, V, 318-A e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 807880/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.06.2023; STF, HC 245958/CE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 19.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8003305-30.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante Nelma Oliveira Santana (OAB/BA 61.742) em favor da paciente Camila Oliveira de Jesus, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibirataia/BA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54